Tribunal: TJBA
Processo: 8120624-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120624-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCE QUENIA ALMEIDA AGUIAR e outros Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, IGOR MACEDO FACO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):IGOR MACEDO FACO, YURI TAINAN SANTOS ROZARIO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão de negativa de internação e cirurgia de emergência, sob alegação de carência contratual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a negativa de cobertura de internação e cirurgia de emergência sob fundamento de carência contratual de 180 dias; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ou majorado. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. 4. Embora seja válida a cláusula de carência, a Lei nº 9.656/1998 estabelece prazo máximo de 24 horas para cobertura de urgência e emergência, sendo abusiva a negativa que ultrapasse tal limite. 5. Comprovado por relatório médico que a autora necessitava de cirurgia de emergência por apendicite aguda, revela-se indevida a recusa de cobertura fundada em carência de 180 dias. 6. A negativa em situação de emergência viola os direitos à vida e à saúde e configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração. 8. Inviável a majoração de honorários recursais, pois fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos não providos. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de internação e cirurgia em situação de emergência sob fundamento de carência contratual superior a 24 horas, nos termos da Lei nº 9.656/1998. 2. A recusa indevida de atendimento emergencial por plano de saúde configura dano moral indenizável." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 405; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2746657/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJe 21.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2557915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8120624-21.2023.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, LUCE QUENIA ALMEIDA AGUIAR e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA AUTORA E DO RÉU, nos termos do voto condutor.